Tribunal: TJDFT
Processo: 0032145-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032145-86.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA APELADO: JOAO CAVALCANTI JUNIOR, HOSPITAL SANTA LUCIA, EVANDRO REIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA contra a sentença que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face de HOSPITAL SANTA LÚCIA, EVANDRO REIS FILHO e JOÃO CAVALCANTI JUNIOR, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal e pleiteou a gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. À fl. 1 ID 23628922, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, uma vez que se verificou ter havido preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 1 ID 24106960. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator